Tribunal: TJBA
Processo: 8017082-75.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8017082-75.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
BRUNO NASCIMENTO DE MENDONCA, MARCELO SALLES DE MENDONCA, RAFAEL BRASILEIRO RODRIGUES DA COSTA

APELADO: PALMIRA ALVES PEREIRA e outros

Advogado(s)
:
KAIQUE CHAGAS FALCAO, MARIA EDUARDA MARTINS DOS SANTOS

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA. VENDA CASADA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. JUROS MORATÓRIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

Cobrança indevida e venda casada.
Comprovada a inclusão de serviços adicionais não contratados na fatura da consumidora, caracteriza-se a cobrança indevida, em violação ao art. 39, I, do CDC. A exigência de contratação conjunta de serviços distintos configura prática abusiva de venda casada.

Indenização por dano moral.
O dano moral decorre não apenas da cobrança indevida, mas também do abalo emocional e da vulnerabilidade da consumidora, pessoa incapaz representada por curador. O valor arbitrado está em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Juros moratórios.
Nos termos da Súmula 54 do STJ, em casos de responsabilidade contratual, os juros moratórios incidem a partir da citação, e não da decisão judicial.

Majoração dos honorários advocatícios.
Em razão do desprovimento do recurso, os honorários advocatícios foram majorados para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por
Telefônica Brasil S.A.
, inconformada com a sentença proferida pelo Juízo da
5ª Vara Cível da Comarca de Feira de Santana/BA
, que julgou procedente a ação de
Indenização por Danos Materiais e Morais
, proposta por
Palmira Alves Pereira, representada por seu curador Isaac Pereira Simas
.

A sentença recorrida condenou a Ré a: (i) restabelecer o plano controle digital nos termos originalmente contratados; (ii) restituir em dobro os valores pagos indevidamente (R$ 1.912,60), com correção monetária e juros moratórios desde a citação; (iii) pagar indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00; (iv) arcar com custas processuais e honorários advocatícios de 15% sobre a condenação.

A Apelante alega inexistência de cobrança indevida e venda casada, além de requerer a redução da indenização por danos morais e a alteração do termo inicial dos juros moratórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão são:
(i) Se a inclusão de serviços adicionais sem consentimento da consumidora configura
cobrança indevida e prática abusiva de venda casada
;
(ii) Se o valor da
indenização por danos morais
deve ser reduzido;
(iii) Se o
termo inicial dos juros moratórios
deve ser fixado na data da decisão e não da citação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Cobrança indevida e venda casada.
A documentação comprova que a consumidora contratou apenas internet fixa, sendo posteriormente incluídos serviços adicionais sem sua anuência, ensejando cobrança indevida. A tese da Apelante de que os serviços integravam um "combo" contratual reforça a configuração de
venda casada
, prática vedada pelo art. 39, I, do CDC.

Indenização por dano moral.
A inclusão indevida de serviços gerou prejuízo à consumidora, que teve de migrar para um plano inferior para reduzir custos. O dano moral se justifica pelo abalo emocional e pela hipervulnerabilidade da consumidora, pessoa incapaz representada por curador. O valor arbitrado (
R$ 5.000,00
) atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sem se mostrar excessivo.

Juros moratórios.
A pretensão de que os juros incidam apenas a partir da decisão não se sustenta. A
Súmula 54 do STJ
determina que, em responsabilidade contratual, os juros correm
desde a citação
, conforme decidido pelo juízo de origem.

Majoração dos honorários advocatícios.
Em razão do desprovimento do recurso, a verba honorária foi majorada para
20% sobre o valor da condenação
, nos termos do
art. 85, § 11, do CPC
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

"A inclusão de serviços adicionais sem anuência do consumidor configura cobrança indevida e venda casada, violando o art. 39, I, do CDC."

"O dano moral decorrente da cobrança indevida é presumido, especialmente em se tratando de consumidor hipervulnerável."

"Nos casos de responsabilidade contratual, os juros moratórios incidem a partir da citação, conforme Súmula 54 do STJ."

"Em caso de desprovimento do recurso, a verba honorária deve ser majorada nos termos do art. 85, § 11, do CPC."

LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA RELEVANTES

Dispositivos relevantes citados:

CDC, art. 39, I; CPC, art. 85, § 11
.

Jurisprudência relevante citada:

Súmula 54 do STJ
.

Salvador, Bahia, data registrada no sistema.

Marielza Maués Pinheiro Lima
Juíza Substituta Convocada
Desembargadora Relatora

mm01